Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-03.2020.8.26.0435
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Recursos Defensivos – Preliminares – Inépcia da denúncia – Rejeição – Questão superada com a prolação da sentença de mérito – A mais disso, a exordial cumpre os requisitos do art. 41 do CPP – Nulidade por não realização de perícia – Rejeição – O crime em si não deixa vestígios passíveis de análise e a materialidade do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Recursos Defensivos – Preliminares – Inépcia da denúncia – Rejeição – Questão superada com a prolação da sentença de mérito – A mais disso, a exordial cumpre os requisitos do art. 41 do CPP – Nulidade por não realização de perícia – Rejeição – O crime em si não deixa vestígios passíveis de análise e a materialidade do crime de furto, em regra, não depende de conhecimento técnico específico para constatação – Mérito – Pleito absolutório – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas – Elementos dos autos que demonstram que os réus sabiam que se tratava de coisa com dono certo – Estado de abandono não comprovado – Local vigiado, dado que foi acionada a guarda municipal para averiguar o veículo que rondava o local – Desclassificação para apropriação de coisa achada – Impossibilidade – Objetos que não estavam abandonados, tampouco perdidos pelo dono – Tese de crime impossível rechaçada – Meio de execução idôneo, tanto que foi possível colocar o transformador, bem como as ferramentas, no veículo – Hipótese de crime tentado afastada – Crime que se consuma com a simples inversão da posse, que não precisa ser mansa, pacífica ou desvigiada – Princípio da insignificância inaplicável, tanto pelo valor da res quanto pela conduta altamente censurável dos réus – Condenação mantida – Dosimetria – Segunda fase – Reconhecida confissão espontânea – Não há óbice ao reconhecimento da atenuante se a conduta em si é confessada em juízo, ainda que acompanhada de tese exculpatória – Sem efeitos, contudo, por incidência da Súmula 231 do STJ – Regime aberto adequado ao caso – Substituição bem lançada - Recurso parcialmente provido tão somente para reconhecimento da atenuante da confissão em favor dos apelantes, sem repercussão, contudo, nas penas.